Tribunal: TJES
Processo: 0006244-49.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006244-49.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: SONIA LAUDICEA GARCIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. ACIDENTE DE TRABALHO COM MATERIAL PERFUROCORTANTE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Indenizatória ajuizada por servidora contratada temporariamente, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de acidente de trabalho consistente em perfuração por agulha durante o exercício das funções, e julgando improcedentes os pedidos de adicional de insalubridade e reflexos, com condenação integral do Município ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se está caracterizada a responsabilidade civil do Município por danos morais decorrentes de acidente de trabalho causado por omissão no fornecimento de EPIs; (ii) estabelecer se o dano moral independe da efetiva contaminação da servidora por doença grave; (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido; e (iv) verificar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais e a fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão específica da Administração Pública quanto ao fornecimento de equipamentos de proteção individual essenciais à atividade desempenhada pela servidora configura falta do serviço e atrai a responsabilidade civil do ente público quando demonstrado o nexo causal com o dano.

A ausência de comprovação de contaminação por HIV ou hepatite não afasta o dever de indenizar, pois o dano moral decorre da violação à integridade psíquica da trabalhadora exposta a risco concreto de doença grave.

O acidente com material perfurocortante, aliado à incerteza e à angústia experimentadas até a obtenção dos resultados dos exames médicos, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da omissão administrativa, a extensão do dano e a ausência de sequelas permanentes.

A improcedência de pedidos relevantes formulados na inicial, como adicional de insalubridade, desvio de função e verbas rescisórias, afasta a caracterização de sucumbência mínima da autora, impondo o reconhecimento da sucumbência recíproca.

A contradição entre o percentual numérico e o valor por extenso na fixação dos honorários advocatícios caracteriza erro material, devendo ser sanada com a fixação do percentual de 10% sobre o valor da condenação, em consonância com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A omissão do ente público no fornecimento de equipamentos de proteção individual a servidor exposto a material perfurocortante caracteriza falta do serviço e enseja responsabilidade civil por danos morais.

O dano moral decorrente de acidente de trabalho com risco de contaminação por doença grave prescinde de prova da efetiva infecção, por configurar abalo psíquico in re ipsa.

A improcedência de pedidos substanciais afasta a sucumbência mínima e impõe a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 86, caput e parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006244-49.2019.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA:
SÔNIA LAUDICEA GARCIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por SÔNIA LAUDICÉA GARCIA, na qual o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente. Julgou improcedentes os pedidos de adicional de insalubridade e seus reflexos.

Na origem, a Autora ajuizou demanda pleiteando a declaração de nulidade de seus contratos temporários, o recebimento de FGTS, adicional de insalubridade, indenização por desvio de função, férias em dobro, além de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trabalho (perfuração com agulha) e pela ausência de fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

No curso do processo, houve decisão de julgamento antecipado parcial do mérito, a qual declarou a nulidade das contratações temporárias e condenou o Município ao pagamento dos valores relativos ao FGTS, julgando improcedentes, naquela oportunidade, os pedidos de indenização por desvio de função, férias, dobra de férias e multa de 40% sobre o FGTS.

Prosseguindo o feito quanto aos pedidos remanescentes, foi proferida a sentença ora apelada (ID 17146862), na qual o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente. Na mesma decisão, julgou improcedentes os pedidos de adicional de insalubridade e seus reflexos. Quanto à sucumbência, o Juízo entendeu que a Autora sucumbiu em parte mínima, condenando o Município ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, fixados em "15% (dez por cento)" sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 17146864), o Município Apelante sustenta, em síntese:
(1)
a inexistência de responsabilidade civil, alegando que não há prova de que a agulha causadora do acidente estava infectada com HIV ou de que a Autora tenha realizado tratamento com coquetel antirretroviral (TARV), atribuindo o evento à conduta negligente da própria servidora;
(2)
a inexistência de nexo causal entre a gastrite alegada e o acidente;
(3)
subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório, uma vez que os exames apresentaram resultados negativos;
(4)
a ocorrência de sucumbência recíproca, dado que a Autora decaiu da maioria dos pedidos iniciais; e
(5)
a necessidade de correção do erro material na fixação dos honorários, requerendo a aplicação do percentual de 10% (dez por cento).

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da responsabilidade civil do Município de Cachoeiro de Itapemirim pelos danos morais alegadamente sofridos pela servidora em decorrência de acidente de trabalho, bem como à revisão do valor indenizatório, à distribuição dos ônus sucumbenciais e à fixação dos honorários advocatícios.

O Município apelante defende a ausência do dever de indenizar, argumentando que não restou comprovada a contaminação da agulha por vírus HIV, tampouco a soroconversão da vítima ou o uso efetivo de coquetel antirretroviral que justificasse a alegada gastrite. Atribui, ainda, a culpa do evento à própria servidora.

A sentença recorrida fundamentou a condenação na responsabilidade subjetiva do Estado pela falta do serviço (
faute du service
), especificamente na omissão quanto ao fornecimento de equipamentos de segurança.

Compulsando os autos, verifica-se que o próprio Município, em sua defesa, não logrou êxito em comprovar o fornecimento dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como luvas e botas, essenciais para a atividade de limpeza e manejo de lixo hospitalar ou ambulatorial desempenhada pela Apelada.

A responsabilidade civil do Ente Público, no caso de omissão específica que cria a situação de risco, atrai o dever de indenizar quando demonstrado o nexo de causalidade entre a falta do serviço e o dano.

No caso em tela, a ausência de luvas adequadas contribuiu decisivamente para a ocorrência da perfuração do dedo da servidora com uma agulha durante o exercício de suas funções.

O argumento do Apelante de que não houve comprovação de contaminação por HIV ou Hepatite não afasta o dever de indenizar.

O dano moral, na hipótese, não decorre da doença em si — felizmente não contraída, conforme os exames de ID 17146862 — mas sim da violação à integridade psíquica da trabalhadora.

A situação de ser perfurada por material biológico potencialmente contaminado, decorrente da desídia da Administração em fornecer proteção básica, gera, inegavelmente, angústia, aflição e temor intenso quanto à própria saúde e vida.

Assim, o simples fato de o trabalhador aguardar, sob tensão, os resultados dos exames laboratoriais após acidente com material perfurocortante, submetendo-se ao risco de contaminação, é suficiente para configurar o dano moral
in re ipsa
.

O sofrimento mental e a incerteza vivenciados pela Apelada ultrapassam o mero dissabor cotidiano, caracterizando abalo moral passível de reparação.

Portanto, mantenho a sentença quanto ao reconhecimento do dever de indenizar.

Subsidiariamente, o Município pleiteia a redução do valor fixado (R$10.000,00).

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do ato ilícito, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, evitando-se o enriquecimento sem causa e garantindo o caráter pedagógico da medida.

Considerando que a falha da Administração expôs a servidora a risco de contaminação por doenças graves, submetendo-a a exames e acompanhamento médico, entendo que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

Não se trata de valor exorbitante, estando alinhado aos parâmetros usualmente adotados em casos análogos de acidentes de trabalho por ausência de EPIs, ainda que sem sequelas físicas permanentes.

Prosseguindo, assiste razão ao Município apelante quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

A sentença recorrida aplicou o parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, condenando o Município ao pagamento integral das verbas sucumbenciais sob o fundamento de que a autora sucumbiu em parte mínima.

Todavia, a análise detida dos pedidos formulados na petição inicial e do resultado final da demanda revela cenário diverso.

A autora pleiteou: (i) indenização por desvio de função; (ii) adicional de insalubridade e reflexos; (iii) férias em dobro e terço constitucional; (iv) multa de 40% do FGTS; (v) custeio de tratamento médico; (vi) declaração de nulidade de contratos/FGTS; e (vii) danos morais.

Conforme o julgamento antecipado parcial de mérito e a sentença final, a autora obteve êxito apenas quanto à declaração de nulidade contratual com pagamento de FGTS (sem a multa de 40%) e à indenização por danos morais. Foram julgados improcedentes os pedidos de desvio de função, adicional de insalubridade, férias em dobro, multa rescisória e custeio de tratamento.

Não se pode considerar como "parte mínima" a improcedência de pedidos substanciais como o adicional de insalubridade, o desvio de função e as verbas rescisórias (multa de 40% e férias em dobro). Houve, nitidamente, sucumbência recíproca e proporcional, nos termos do
caput
do art. 86 do CPC.

Dessa forma, reformo a sentença para reconhecer a sucumbência recíproca, determinando que as custas processuais e os honorários advocatícios sejam rateados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, observada a gratuidade de justiça caso deferida à autora.

Por fim, o Apelante aponta erro material na sentença, que fixou os honorários em "15% (dez por cento) sobre o valor total da condenação".

Há evidente contradição entre o algarismo e o extenso.

Considerando a baixa complexidade da causa, que é repetitiva no âmbito da Administração Pública, a ausência de audiência de instrução e julgamento (o feito foi julgado antecipadamente após a desistência da prova oral) e o trabalho zeloso, porém ordinário, dos causídicos, entendo que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação revela-se adequado e suficiente para remunerar o trabalho advocatício, em obediência ao art. 85, § 2º, do CPC.

Acolho o pedido para sanar o erro material e fixar a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (danos morais + FGTS apurado), a ser distribuída conforme o tópico anterior.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso de apelação e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para:

Reconhecer a
sucumbência recíproca
entre as partes, determinando o rateio das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a Autora e 50% (cinquenta por cento) para o Réu, vedada a compensação dos honorários;

Sanar o erro material constante no dispositivo da sentença para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença, inclusive quanto à condenação por danos morais e seu respectivo valor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.